Tribunal: TJMMG
Processo: 0001586-92.2016.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE - CONDENAÇÃO DOS DOIS APELANTES EM SENTENÇA, DE PRIMEIRO GRAU - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E DE APRECIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS NÃO ACOLHIDAS - NO MÉRITO, OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, QUE NÃO PARTICIPARAM DOS FATOS, ALÉM DE SEREM FAMILIARES, SÃO DESTOANTES E CONTÊM GRAVES CONTRADIÇÕES QUE NÃO CORROBORAM AS ALEGAÇÕES DO SUPOSTO OFENDIDO - SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DESPREZOU AS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, PARA VALORIZAR ACUSAÇÕES INFUNDADAS DA VÍTIMA -REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES, NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (INSUFICIÊNCIA DE PROVAS) - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
- Rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e por ausência de apreciação das provas produzidas, suscitadas pela defesa.
- Não há nos autos elementos probatórios confiáveis e indícios suficientes que indiquem a ocorrência do crime de lesão corporal grave por parte dos apelantes. A fragilidade das provas é acompanhada de grotescas contradições, que tornam vulnerável e demasiadamente perigosa a condenação dos recorrentes.
- As inconsistências apresentadas pelas testemunhas do suposto ofendido não guardam harmonia, coerência, nem veracidade, deixando transparecer dúvidas e incertezas.
- Para se firmar um édito condenatório, o juiz deve ter provas concretas, e o acervo probatório deve ser robusto, preciso e sem qualquer sombra de dúvida.
- Reforma da sentença de primeiro grau.
- Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001586-92.2016.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 25/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE – CONDENAÇÃO DOS DOIS APELANTES EM SENTENÇA, DE PRIMEIRO GRAU – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E DE APRECIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS NÃO ACOLHIDAS – NO MÉRITO, OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, QUE NÃO PARTICIPARAM DOS FATOS, ALÉM DE SEREM FAMILIARES, SÃO DESTOANTES E CONTÊM GRAVES CONTRADIÇÕES QUE NÃO CORROBORAM AS ALEGAÇÕES DO SUPOSTO OFENDIDO – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DESPREZOU AS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, PARA VALORIZAR ACUSAÇÕES INFUNDADAS DA VÍTIMA –REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES, NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (INSUFICIÊNCIA DE PROVAS) – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e por ausência de apreciação das provas produzidas, suscitadas pela defesa. - Não há nos autos elementos probatórios confiáveis e indícios suficientes que indiquem a ocorrência do crime de lesão corporal grave por parte dos apelantes. A fragilidade das provas é acompanhada de grotescas contradições, que tornam vulnerável e demasiadamente perigosa a condenação dos recorrentes. - As inconsistências apresentadas pelas testemunhas do suposto ofendido não guardam harmonia, coerência, nem veracidade, deixando transparecer dúvidas e incertezas. - Para se firmar um édito condenatório, o juiz deve ter provas concretas, e o acervo probatório deve ser robusto, preciso e sem qualquer sombra de dúvida. - Reforma da sentença de primeiro grau. - Recurso provido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o 2º Sgt PM Bruno de Jesus Honorato e o Cb PM Nilo Dias de Almeida Júnior e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, absolvendo os apelantes 2º Sgt PM Bruno de Jesus Honorato e Cb PM Nilo Dias de Almeida Júnior da imputação do artigo 209, § 2º, combinado com o art. 70, inciso II, alínea “g”, ambos do Código Penal Militar, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, por insuficiência de provas. RELATÓRIO Consta, nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 105.022/16/13 BPM, que, em 16/11/2015, por volta de 13h12min, na rua Pará, n. 636, bairro São Benedito, Santa Luzia, os militares 2º Sgt PM Bruno de Jesus Honorato e Cb PM Nilo Dias de Almeida Júnior, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e esforços comuns para a obtenção do resultado, ofenderam a integridade física de Marcos Paulo de Andrade Lincoln, de maneira grave, sendo que da agressão resultou enfermidade incurável. Na data e no local mencionados, os dois militares, em companhia do Sd PM Daniel Couto Batista e do Sgt PM Reginaldo Bernardes, estavam em patrulhamento pelo bairro Zilá Spósito, quando visualizaram um veículo Corolla, cor prata, parado em frente a uma casa onde residiam três irmãos suspeitos de liderar o tráfico de drogas naquela região. Os militares passaram a monitorar o veículo e, quando Marcos Paulo, acompanhado de Thiago Apolinário Martins, entrou no carro e arrancou, a viatura policial iniciou o procedimento de abordagem, acionando os sinais sonoros de sirene e giroflex, com ordem de parada, contudo Marcos Paulo, ao perceber a aproximação da viatura, acelerou e evadiu-se em alta velocidade – pelo que se iniciou uma intensa perseguição ao veículo Corolla –, furando sinais de trânsito, adotando uma postura de direção altamente perigosa e colocando em risco a vida e o patrimônio das pessoas. Ato contínuo, a viatura policial emparelhou com o veículo em fuga, momento em que o 2º Sgt PM Honorato efetuou um único disparo de arma de fogo na direção do pneu dianteiro esquerdo, o que fez com que Marcos Paulo perdesse o controle da direção e o veículo que dirigia se chocasse fortemente contra o meio fio, danificando completamente o para-choque dianteiro do Corolla, saindo ambos os ocupantes em fuga a pé. O Cb PM Nilo Dias de Almeida Júnior ficou responsável pela captura de Thiago, que não esboçou reação e logo foi dominado. O 2º Sgt PM Honorato saiu na captura de Marcos Paulo, que não se intimidou e, devido ao seu enorme porte físico, enfrentou o graduado e com ele entrou em luta corporal, sendo necessária a chegada do Cb Nilo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Dias de Almeida Júnior em seu auxílio, para que fosse possível a imobilização e algemação do condutor do Corolla, que se mostrava nervoso e não aceitava a abordagem policial. No local da ocorrência, o 2º Sgt Honorato, ao proceder a uma vistoria no veículo Corolla que havia batido no meio fio, encontrou, no compartimento vazio atrás do porta luvas, dezesseis pinos de cocaína embalados e prontos para a venda. O veículo não tinha condições de rodar e por isso foi rebocado. Marcos Paulo alegou que o Sgt Honorato teria chutado as suas costelas, teria dado socos em seu rosto, pisado em sua cabeça e cometido uma série de agressões em seu desfavor, tendo como resultado enfermidade incurável. Após a prisão de Marcos Paulo e Thiago, eles foram algemados e conduzidos, no xadrez da viatura policial, até o Hospital Risoleta Neves, onde foram atendidos por médico, em função da reclamação de Marcos Paulo de dores no tórax. Ao término do atendimento, após a tirada de raio x e não constatação pelo médico de qualquer gravidade, apenas escoriações leves, foram ambos conduzidos até a 3ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia, MG, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), que, contudo, não foi ratificado pela autoridade policial, sob a alegação de que não havia fundo falso atrás do porta luvas do Corolla. No dia 20/11/2015, Marcos Paulo foi submetido a Exame de Corpo de Delito (ECD) no Posto Médico Legal de Santa Luzia, sendo constatadas apenas lesões superficiais, compatíveis com técnicas de imobilização e algemação no solo. Após o transcurso de mais de um mês, Marcos Paulo realizou uma tomografia de crânio, tendo sido detectado hematoma subdural fronto-parietal à direita e fronto-temporo-parietal à esquerda. Na data de 30/12/2015, Marcos Paulo realizou uma intervenção cirúrgica para drenagem do hematoma subdural. Posteriormente a esses fatos, Marcos Paulo procurou a Corregedoria da PMMG e alegou que sua prisão foi realizada com agressões e tortura. Alegou que o Comandante da Unidade dos militares ratificou a conclusão do encarregado do IPM no sentido da inexistência de indícios de crime militar, declarando também que a conduta dos militares teria sido uma ação policial legítima. As testemunhas de defesa do ofendido arroladas são o seu pai, a sua mãe e o seu irmão. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que denunciou os militares 2º Sgt PM Bruno de Jesus Honorato e Cb PM Nilo Dias de Almeida Júnior como incursos no art. 209, parágrafo 2º (lesão corporal grave), c/c o art. 53, todos do Código Penal Militar. Em parecer ofertado pelo Ministério Público, às fls. 447 e 556, por ausência de indícios de autoria e materialidade em relação aos militares Sgt PM Reginaldo Bernardes e o Sd PM Daniel Couto Batista, foi requerido o arquivamento dos autos em relação aos mesmos, o que foi acolhido pelo Juiz de Direito Titular da 1ª AJME. A denúncia foi recebida em 11/04/2018. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Os denunciados foram citados e qualificados. Foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e, posteriormente, as testemunhas arroladas pela defesa. O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Rosana Romana Martins da Cruz, arrolada na denúncia. Por fim, foram realizados os interrogatórios dos réus. Foram apresentadas alegações finais escritas. O Ministério Público afirmou que a materialidade e autoria atribuída aos denunciados restaram plenamente comprovadas; que a palavra da vítima não apresenta contradições com as lesões descritas nos laudos periciais; que as agressões foram perpetradas contra uma pessoa que não estava armada e que já havia sido presa, não restando comprovado qualquer motivo minimamente razoável para que os acusados agissem da forma violenta como agiram. Requereu a condenação dos acusados, por ser medida de lídima e escorreita justiça. A defesa dos denunciados, em suas alegações finais escritas, relata que, no dia 16/11/2015, a guarnição Tático Móvel n. 17246, comandada pelo 2º Sgt PM Bruno de Jesus Honorato e conduzida pelo Cb PM Nilo Dias de Almeida Júnior, realizava o patrulhamento de rotina pelo bairro Zilá Spósito, região com alto índice de tráfico de drogas; que, durante o patrulhamento na Rua Pará, nas proximidades do n. 636, avistaram Marcos Paulo de Andrade Lincoln e Thiago Apolinário Martins em atitude suspeita, saindo da residência de Rafael Rodrigues (vulgo Leitão), Guilherme Rodrigues (vulgo Jabá) e Fábio Rodrigues (vulgo Bin), três irmãos que lideravam o tráfico de drogas na região, conforme diversos REDS lavrados anteriormente; e que, saindo da residência, os suspeitos entraram no veículo Corolla, cor prata, placa HNS-2679, conduzido pelo ofendido Marcos Paulo. Quando a guarnição policial fez a abordagem e deu ordem de parada, com sinais sonoros e giroflex, Marcos Paulo acelerou o seu Corolla em alta velocidade, empreendendo fuga, quando foi efetuado pelo Sgt Honorato um único disparo em direção ao pneu dianteiro esquerdo do veículo em fuga, vindo o carro a colidir com o meio fio, tendo o para-choque dianteiro sido consideravelmente avariando. Os seus ocupantes saíram em fuga a pé. Disse a defesa que o Cb Nilo saiu em perseguição a Thiago Apolinário Martins, que logo foi alcançado e não resistiu à abordagem. O Sgt Honorato, de estatura mais franzina, foi atrás de Marcos Paulo, com compleição física bem mais avantajada, não obtendo êxito na sua contenção, sendo necessário o auxílio do Cb Nilo, que o ajudou a aplicar as técnicas necessárias de contenção e quebra de resistência, para realizar a imobilização e a algemação; e que, durante as buscas no Corolla, foram encontrados, no espaço vazio atrás do porta luvas, dezesseis pinos de cocaína, prontos para a venda. Realizada a prisão em flagrante, os presos foram conduzidos até o Hospital Risoleta Neves, onde foram atendidos com o protocolo n. 1289353, em que constou o seguinte: “paciente trazido pela PM que refere trauma contuso na região do HD. Nega síncope. Nega cervicalgia. Nega outras queixas”; que, em razão da inexistência de lesão ou necessidade de observação, ambos os conduzidos foram liberados e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 encaminhados à 3ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia; que, após a confecção do APFD, a autoridade de Polícia Civil não ratificou o flagrante, ao argumento de que não existia fundo falso atrás do porta-luvas do Corolla; e que, em depoimento prestado no IPM n. 105.022/2016-13º BPM, o pai de Marcos Paulo, Sr. Jacir Batista de Andrade Lincoln, afirmou que seu filho só foi liberado na Delegacia, naquela data, em virtude de ter pago a um policial civil, através de um advogado, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para a sua soltura (fls. 242/244). Narra que, quatro dias após os fatos, em 20/11/2015, Marcos Paulo de Andrade Lincoln compareceu ao Posto Médico legal de Santa Luzia, para realização do ECD, alegando que havia sofrido socos, chutes e pisada na sua cabeça. Todavia somente foram detectadas pelos legistas pequenas equimoses na região intercostal, na região posterior da coxa direita, no segundo dedo da mão esquerda e na pálpebra superior esquerda. Narra, ainda, que, nos dois atendimentos médicos realizados após a abordagem, em 16/11/2015 e 20/11/2015, o ofendido Marcos Paulo apresentava apenas lesões superficiais e leves, evidenciando de forma inequívoca a incompatibilidade entre os relatos de agressão e as lesões detectadas no ECD, sendo que as lesões são claramente compatíveis com o emprego de técnica de imobilização e algemação ao solo; que, em 27/12/2015, Marcos Paulo realizou tomografia de crânio que detectou hematoma subdural fronto-parietal à direita e fronto-temporo-parietal à esquerda; que, em 22/01/2016, Marcos Paulo realizou intervenção cirúrgica para drenagem do hematoma subdural; e que, em 22 de dezembro de 2016, foi realizado o exame de corpo de delito indireto, mais de um ano depois dos fatos, em que foi declarada a possibilidade de que as agressões alegadas pelo ofendido pudessem ter evoluído para hematoma subdural crônico, mas sem descrição de qualquer fator relativo às lesões superficiais percebidas na data das prisões. Por fim, requereu a defesa dos denunciados a improcedência da denúncia, com a absolvição dos acusados nos termos do art. 439, alíneas “d” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM); a desclassificação do delito de lesão corporal para culposa, conforme o previsto no art. 210 do Código Penal Militar (CPM); a desclassificação para o delito de lesão corporal previsto no caput do art. 209 do CPM. A desclassificação para o art. 209, § 3º, do CPM. Em sentença proferida pelo Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), o 2º Sgt PM Bruno de Jesus Honorato foi condenado a 4 (quatro) anos de reclusão e o Cb PM Nilo Dias de Almeida Júnior, a 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime aberto, podendo os sentenciados recorrerem em liberdade, como incursos no crime tipificado no artigo 209, § 2º, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “g”, ambos do CPM. Inconformada com as condenações, a defesa dos dois sentenciados interpôs recurso de apelação, em peça única, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação adequada, considerando ser esta contrária às provas dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 autos, bem como a nulidade da sentença, por ausência de apreciação das provas produzidas, testemunhais e documentais. No mérito, foram discutidos: - A licitude da ação policial militar; - A inexistência do crime de lesão corporal grave – a ausência de nexo causal - insuficiência de provas; - A inexistência de dolo – pelo princípio da concentração dos atos da defesa - eventualidade; - A desclassificação para o crime do art. 210 do COM – pelo princípio da concentração dos atos da defesa – eventualidade; - A desclassificação para o crime do art. 209, § 3º, do CPM – Pela eventualidade; - Da ficha funcional dos apelantes – Da verdade em suas declarações; - Da dosimetria da pena – importantes valores institucionais contrariados pelos apelantes – prejuízo considerável ao bom funcionamento da PMMG – tentativa de desqualificar os apelantes – os recorrentes não merecem o crédito da PMMG? – dolo não reconhecido, mas sim o dolo eventual – o fato de estar em serviço não pode ser circunstância desfavorável e nem haver majoração de 1/5 na 2ª fase da dosimetria como circunstância agravante; - Prequestionamento de toda a matéria para fins de recursos aos tribunais superiores. Em contrarrazões ofertadas no Evento 16, o Promotor de Justiça atuante na 1ª AJME, preliminarmente, rebateu e afastou as preliminares de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e de apreciação das provas produzidas. No mérito, afirmou que é igualmente incontestável o grau de lesão, conforme demonstrado nos laudos de exame de corpo de delito, produzidos ao longo do processo, sobretudo o do Evento 4, Peça 11, pág. 42; e que a dosimetria das penas está correta. Pugna para que seja negado provimento ao recurso e que seja mantida a sentença de primeiro grau. Os autos foram remetidos a este Tribunal. No Evento 3, foi aberta “vista” à doutra Procuradora de Justiça. A e. Procuradora de Justiça ofertou o seu parecer no Evento 6, afirmando que a arguição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada mostra-se, no mínimo, injusta, haja vista a fluidez com que os fatos e as provas foram nela apresentados, de modo a conduzir o leitor a um raciocínio lógico; e que não há violação ao art. 93, inciso IX, da CF/88. Em relação à preliminar de nulidade da sentença por ausência de apreciação das provas apreciadas, disse que se trata de matéria afeta ao mérito da lide, não devendo, portanto, ser analisada em sede preliminar. Desse modo, a seu ver, ambas as preliminares devem ser rejeitadas. No mérito, disse não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelos apelantes, motivo pelo qual a e. Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, pela rejeição das preliminares arguidas e pelo seu total improvimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1º grau, que condenou o 2º Sgt PM Bruno de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Jesus Honorato e o Cb PM Nilo Dias de Almeida Júnior nas sanções do artigo 209, § 2º, combinado com o art. 70, inciso II, alínea “g”, ambos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso, inicialmente, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Sustenta a defesa que a sentença é nula, por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (CF), sob o pressuposto de que os fundamentos da decisão devem estar em sintonia com a prova dos autos, do que ouso discordar. O Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), ao fundamentar a sentença, analisou o acervo probatório contido nos autos, rebateu todos os argumentos da defesa, discorreu sobre as provas colacionadas e, através de sua interpretação, motivou a sentença, pormenorizadamente, demonstrando qual foi o seu entendimento e a sua convicção. A motivação contrária à prova dos autos, para que acarrete a nulidade material da sentença, deve ser absoluta e frontal. Não é o que ocorre no presente feito. A tese defensiva de que o magistrado fez uma interpretação diversa da que deveria dar na sentença diz respeito ao mérito da lide, não devendo ser analisada em sede de preliminar, motivo pelo qual esta preliminar deve ser rejeitada. No que tange à preliminar de nulidade da sentença por ausência de apreciação das provas produzidas, a defesa se baseia no sentido de que nem todos os argumentos defensivos lançados em suas alegações finais foram analisados. Porém o magistrado não precisa rebater os argumentos suscitados, um a um, em sua sentença. Neste contexto, colaciono ementa do Supremo Tribunal Federal (STF) em caso análogo: PENAL E PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – ART. 213, CAPUT, DO CP – REVISÃO CRIMINAL – NULIDADE DO ACÓRDÃO – OMISSÃO – EXAME DA TESE DA DEFESA – INOCORRÊNCIA. 1 – Não é omissa a decisão que, fundamentadamente, abraça tese contrária da defesa (Precedentes do STJ e do Pretório Excelso). 2 – In casu, foi expressamente reconhecido no acórdão vergastado que as declarações que a vítima prestou em procedimento disciplinar estão em consonância com aquelas feitas em Juízo, corroborando a conclusão de que não houve consentimento para a prática de conjunção carnal. A quaestio, portanto, foi bordada no v. acórdão atacado. Habeas corpus denegado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O fato de o magistrado em primeira instância ter decidido em sua sentença ao contrário das teses defensivas não se traduz em nulidade se ele motiva a decisão de acordo com as suas convicções e aplica o direito que entende cabível aos fatos. Por este motivo, afasto também esta segunda preliminar. Entro no mérito: O 2º Sgt PM Bruno de Jesus Honorato foi condenado a 4 (quatro) anos de reclusão e o Cb PM Nilo Dias de Almeida Júnior, a 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime aberto, como incursos nas iras do art. 209, § 2º, combinado com o art. 70, inciso II, alínea “g”, ambos do Código Penal Militar (CPM), podendo recorrer em liberdade. Tudo começou com uma abordagem realizada pela guarnição policial comandada pelo 2º Sgt PM Bruno de Jesus Honorato, tendo como motorista o Cb Nilo Dias de Almeida Júnior, no dia 16/11/2015, por volta das 13h12min, nas imediações do n. 636, bairro São Benedito, em Santa Luzia, MG. Os recorrentes, perceberam que Marcos Paulo de Andrade Lincoln saía da residência de três irmãos suspeitos de liderarem o tráfico de drogas na Vila Zilá Spósito e entrava no seu carro, um veículo Corolla, de cor prata, onde no seu interior estava o seu comparsa Thiago Apolinário Martins, sendo que logo iniciaram deslocamento. A viatura policial iniciou os procedimentos de abordagem e, logo depois, através de sinal sonoro de sirene e giroflex, deu ordem de parada ao veículo suspeito, que não acatou a ordem e iniciou uma fuga tresloucada em alta velocidade, invadindo sinais luminosos, fazendo ultrapassagens proibidas, com direção perigosa, que colocava a vida e o patrimônio das pessoas em risco. Em dado momento, a viatura policial emparelhou com o veículo em fuga, oportunidade em que o 2º Sgt PM Bruno efetuou um único disparo de arma de fogo no pneu dianteiro esquerdo do Corolla, fazendo com que o seu condutor perdesse o controle da direção e colidisse fortemente com o meio fio, causando enorme estrago no para-choque dianteiro. Os dois ocupantes do Corolla abandonaram rapidamente o veículo e iniciaram a fuga a pé. O Cb PM Nilo saiu ao encalço de Thiago Apolinário e, como não houve resistência na abordagem, este foi logo dominado. O 2º Sgt PM Bruno, de compleição física mais frágil, foi ao encalço de Marcos Paulo, que tem mais de 1,80 m de altura e aproximadamente 120 quilos. O condutor do Corolla estava bastante agitado e não obedeceu à ordem de parada dada pelo 2º Sgt Bruno, sendo necessário o uso de força física para a contenção. Contudo o Sgt Bruno estava com enorme dificuldade para dominar Marcos Paulo, quando foi auxiliado pelo Cb Nilo, que prontamente envidou esforços para imobilizar e proceder à algemação de Marcos Paulo. Após Marcos Paulo e Thiago serem dominados, algemados e colocados no xadrez da viatura policial, foi realizada uma vistoria no Corolla, e foram encontrados, no compartimento vazio que fica atrás do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 porta luvas do veículo, dezesseis pinos de cocaína, embalados e prontos para serem vendidos. Com a chegada de uma viatura em cobertura, ambos os conduzidos foram encaminhados ao Hospital Risoleta Neves, tendo em vista que Marcos Paulo reclamava de dores no tórax. Atendido por médico, Marcos Paulo foi submetido a exame de raio X, tendo como resultado: “RX TÓRAX SEM ALTERAÇÃO”. Com isso, ambos os conduzidos foram liberados pelos médicos e a guarnição policial seguiu para a 3ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia, MG, onde foi lavrado o APFD, que, ao seu término, não foi ratificado pela autoridade de polícia judiciária, sob o argumento de que, no Corolla que foi apreendido, não tinha compartimento falso atrás do porta-luvas do veículo. É relevante mencionar que em momento algum desse primeiro atendimento realizado no Hospital Risoleta Neves, ocorrido em 16/11/2015, a suposta vítima Marcos Paulo reclamou com os profissionais de saúde de qualquer dor ou ferimento na sua cabeça, decorrente de qualquer tipo de agressão. Também não relatou que havia sido agredido com chutes e socos no rosto e na cabeça. Da mesma forma ocorreu por ocasião da chegada na Delegacia de Polícia. Não foi aventada sequer a possibilidade de expedição de guia para atendimento de Exame de Corpo de Delito (ECD), porque não havia evidências de qualquer tipo de agressão neste sentido. No dia 20/11/2015, quatro dias depois da abordagem policial, Marcos Paulo foi submetido a ECD no Posto Médico Legal de Santa Luzia, oportunidade em que se verificaram apenas lesões superficiais, como equimoses na região intercostal, na região posterior superior da coxa direita, no segundo dedo da mão esquerda e na pálpebra superior esquerda. Do exame realizado, não se constatou qualquer tipo de lesão na cabeça. As lesões descritas neste laudo eram compatíveis com o uso legal e regular da força, em face da resistência de Marcos Paulo, que insistia em fugir e foi colocado no chão, para fins de contenção e algemação. No dia 27/12/2015, Marcos Paulo realizou uma tomografia de crânio que detectou hematoma subdural fronto-parietal à direita e fronto-temporo-parietal à esquerda. No dia 30/12/2015, foi realizada uma intervenção cirúrgica de drenagem do hematoma subdural. Em 22/01/2016, foi realizado atendimento médico pós-operatório no Hospital Belo Horizonte. A esposa de Marcos Paulo relatou que seu marido foi agredido a cerca de um mês, ou seja, por volta de 22/12/2015, um pouco distante do dia 16/11/2015, data em que foi realizada a abordagem e a prisão de Marcos Paulo. No Relatório Médico assinado pela Dra. Carolina de Paula Pomarico (CRM 51923), consta, ainda, quanto à evolução médica, o seguinte: “ENTRO EM CONTATO COM A DRA. KEILA SOBRE O PACIENTE E ELA INFORMA QUE O PACIENTE É USUÁRIO DE DROGAS (COCAÍNA)”. (Fl. 355). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Em 22/12/2016, mais de um ano depois dos fatos, foi realizado o exame de corpo de delito indireto, em que foi declarada a possibilidade de que as agressões alegadas pela vítima pudessem ter evoluído para hematoma subdural crônico. Este laudo de exame de corpo de delito indireto de fls. 379/380 não descreve qualquer fator que relaciona as lesões superficiais (equimoses) percebidas na data de sua prisão (16/11/2015) e em outro ECD realizado quatro dias depois (20/11/2015), podendo-se inferir, com toda certeza, não haver qualquer nexo com o aparecimento do hematoma sudural objeto da intervenção cirúrgica de drenagem do coágulo realizada pelo ofendido. As provas produzidas pela acusação se limitaram na oitiva de Adelaide Francisca dos Santos (mãe do ofendido), Jacir Batista de Andrade Lincoln (pai do ofendido) e Daniel dos Santos Lincoln (irmão do ofendido). Nenhum deles presenciou os fatos narrados na denúncia. Há uma contradição grotesca nos depoimentos destes informantes. O juiz que procedeu à oitiva dos familiares do ofendido, em determinados momentos, não permitiu que a defesa formulasse os questionamentos relativos ao encontro de drogas na residência dos pais e ao envolvimento de Marcos Paulo com o tráfico de drogas, sob a alegação de que eram pais e não precisavam responder a essas perguntas formuladas. Os pais de Marcos Paulo disseram que não sabiam que o seu filho era usuário de cocaína. A mãe do ofendido disse que ele tinha ficado uma semana após os fatos com o rosto muito inchado e queixando dores nas costas e na cabeça. Entretanto, no dia 16/11/2015, em que foi atendido no Hospital Risoleta Neves e, no dia 20/11/2015, em que fez o ECD no Posto Médico Legal de Santa Luzia, nada disso foi relatado aos médicos que o examinaram. O Pai de Marcos Paulo, Jacir Batista de Andrade Lincoln, afirmou em seu depoimento que o seu filho estava com a cara toda machucada; o seu crânio foi afundado com chutes na cabeça, que estava afundada e amassada em dois lugares, contrariando a dinâmica dos fatos. Nada disso foi reclamado por Marcos Paulo nos atendimentos dos dias 16/11/2015 e 20/11/2015, ou seja, os fatos não se sustentam. O irmão de Marcos Paulo, Daniel dos Santos Lincoln, foi mais além. Afirmou que, no dia dos fatos, viu marcas de agressão no rosto, na cabeça e no tronco de lado. Alegou que o seu irmão foi “torturado”. A única verdade que disse Daniel é que seu irmão tinha algumas broncas, por isso fugiu. Disse, ainda, que fazia alguns anos que Marcos Paulo usava drogas. Pergunto. Como Marcos Paulo, com mais de 1.80 metros de altura, pesando por volta de 120 quilos, seria torturado por um 2º Sgt PM franzino, que mal deu conta de dominá-lo, sendo necessário o auxílio do seu motorista, o Cb PM Nilo, para conseguir contê-lo e realizar a imobilização e a algemação com muita dificuldade? É relevante mencionar que, no dia dos fatos, 16/11/2015, o 2º Sgt Honorato teve o cuidado de fotografar o rosto de Marcos Paulo e de Thiago Apolinário Martins quando estavam no xadrez da 3ª Delegacia de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Polícia de Santa Luzia, às fls. 108 e 108, no Evento 4 – PEÇAS IPM 4. É possível verificar que não havia qualquer vestígio de qualquer tipo de escoriações ou machucados que pudessem comprometer a integridade física dos presos, mesmo porque os agentes da Polícia Civil não recebem preso da Polícia Militar com qualquer tipo de ferimento, sem antes passar por atendimento médico, o que foi feito. A declaração do Cb Nilo Dias de Almeida Júnior é esclarecedora no Evento 7 – vídeo 6, quando afirma que o Sgt Honorato abordou Marcos Paulo, e este resistiu de maneira agressiva. O Sgt, por ser mais fraco, precisava de ajuda, e ele o ajudou a algemar e fazer o controle de contato, projetando Marcos Paulo ao solo, mas, mesmo assim, este continuou se debatendo-se. O Cb Nilo afirmou que tem 1,80 metros de altura e 111 quilos, mas que o Marcos Paulo é mais forte e mais alto que ele; e que a algemação foi extremamente difícil, primeiro foi um braço e somente depois o outro. As testemunhas que chegaram em reforço na ocorrência, Sd PM David Pimenta São José, Sd PM Daniel Couto Batista e Cb PM Emerson Sena de Souza, afirmaram categoricamente que Marcos Paulo resistiu à prisão com socos e chutes e, já ao solo, se debatia incansavelmente; e que o Sgt Honorato e o Cb Nilo fizeram uso de técnicas de imobilização policial que somente surtiram efeito após a chegada da viatura de reforço. Os militares disseram que não presenciarem agressões em Marcos Paulo, apenas o uso progressivo da força, com o intuito de neutralizar a sua resistência. Em seus depoimentos como testemunhas, os militares Cb PM Júlio César de Freitas Vilas Boas, Sgt PM Henrique Matheus Araújo Fernandes e Sd PM Fabiana Dias da Silva, às fls. 245/250 dos autos, confirmaram que realizaram a prisão de Marcos Paulo dois meses antes dos fatos narrados nesta denúncia, em 11/09/2015, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (pistola 9 mm), que foi encontrada pela guarnição policial no mesmo compartimento vazio atrás do porta-luvas do Corolla. No dia em que Marcos Paulo de Andrade Lincoln prestou depoimento (Evento 5 – vídeo 13), estava acautelado em presídio, cumprindo pena de 5 (cinco) anos de reclusão, por tráfico de drogas. Ele confessou que era usuário de cocaína e foi preso quando comprava a droga em Nova Conquista. No depoimento de Marcos Paulo no Evento 5 – vídeo 14, ele afirma em juízo que só depois de um mês dos fatos foi que a sua cabeça começou a doer, pois tomava Gardenal, agora não toma mais. Afirmou que vem usando cocaína por um período de 3 (três) a 4 (quatro) anos. Onde está a enfermidade incurável que fundamentou a sentença condenatória de primeiro grau? Ele está curado, nas palavras dele, não toma mais Gardenal, mas faz uso contumaz de cocaína. Um outro aspecto que chama muito a atenção nestes autos e que se contrapõe a esta fantasiosa tese da acusação é a ficha funcional de ambos os apelantes. O 2º Sgt PM Bruno de Jesus Honorato tem aproximadamente 13 anos de efetivos serviços operacionais prestados à PMMG, no 13º BPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Em seu Extrato de Registros Funcionais, ele tem lançados 66 Notas Meritórias, 10 Elogios Individuais, 25 Menções Elogiosas; foi agraciado com a Medalha de Mérito Militar, grau bronze, concedida a militares que ficam pelo menos dez anos sem sofrer qualquer tipo de punição; e também possui a maior comenda da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que é a Medalha Alferes Tiradentes, outorgada a militares e autoridades públicas que reconhecidamente prestam relevantes serviços a Minas Gerais e ao Brasil, de conduta moral ilibada e personalidade inatacável. Está classificado no conceito A + 50, o mais alto da corporação. Nunca foi punido disciplinarmente. O Cb PM Nilo Dias de Almeida Júnior também tem aproximadamente 13 anos de efetivos serviços operacionais prestados à PMMG, no 13º BPM. Em seu Extrato de Registros Funcionais, ele tem lançados 66 Notas Meritórias, 10 Elogios Individuais, 14 Menções Elogiosas; e foi agraciado com a Medalha de Mérito Militar, grau bronze, concedida a militares que ficam pelo menos dez anos sem sofrer qualquer tipo de punição disciplinar. Está classificado no conceito A + 50, o mais alto da corporação. Nunca foi punido disciplinarmente. Senhores desembargadores, o comparsa de Marcos Paulo, Thiago Apolinário, faleceu em17/03/2016, vítima de edema agudo do pulmão, infarto agudo do miocárdio, crise hipertensiva e intoxicação exógena por cocaína, como consta em seu atestado de óbito nos autos. O Professor Doutor Adjunto do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Carlos Umberto Pereira, neurocirurgião no Hospital de Urgências de Sergipe, e seus colegas médicos José Anísio Santos Júnior, Ana Cristina Lima Santos e Rodrigo Oliveira Passos emprestaram o seu conhecimento à ciência e, em um artigo científico original, colacionado aos autos, relataram sobre a incidência do Hematoma Subdural Crônico (HSDC) em jovens e adultos, anexado no Evento 4 – PEÇAS DIGITALIZADAS 15. Discorre o artigo que, embora na literatura médica possam ser encontradas cada vez mais referências sobre o diagnóstico e o tratamento do HSDC em idosos, poucos trabalhos têm relatado a presença de HSDC em adultos jovens, uma vez que, nesta faixa etária, não é comum ocorrerem os dois principais fatores predisponentes para o desenvolvimento do HSDC: a atrofia cerebral e a ingestão de drogas que interferem na hemostasia. Hemostasia é a resposta fisiológica normal do corpo para a prevenção e a interrupção de sangramento e hemorragias. Ela resulta no bloqueio de qualquer lesão vascular, garantindo a fluidez do sangue e a integridade dos vasos sanguíneos. Marcos Paulo, em seu depoimento em juízo nesta justiça especializada, afirmou que é usuário de cocaína há três ou quatro anos, estando, portanto, embora não seja comum em sua faixa etária, enquadrado em um dos dois principais fatores predisponentes para o desenvolvimento do HSDC, que é a ingestão de drogas que interferem na hemostasia. Esta hipótese, portanto, não pode ser descartada. O uso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 imoderado de cocaína bloqueia os mecanismos de defesa do organismo, podendo causar a ruptura de vasos sanguíneos no cérebro. De tudo o que foi exposto, verifico, nos autos, que o magistrado a quo desprezou as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para valorizar as acusações infundadas do suposto ofendido Marcos Paulo de Andrade Lincoln, bem como de sua mãe, Adelaide Francisca dos Santos, de seu pai, Jacir Batista de Andrade Lincoln, e de seu irmão, Daniel dos Santos Lincoln. As versões apresentadas pela família de Marcos Paulo, conhecido traficante de drogas no bairro Zilá Spósito e região, bem como usuário de cocaína, é totalmente destoante da realidade dos fatos, existindo graves e grotescas contradições, que não sobrevivem a um exame mais detalhado de todo o acervo probatório carreado aos autos. Não é preciso ser um expert em segurança pública e nem ter um tirocínio policial aguçado para verificar que a estratégia dos traficantes de drogas na atualidade é emparedar as forças de segurança, com acusações infundadas e forjadas, para desencorajar os milicianos mineiros a desistirem de combater este câncer que é o tráfico de drogas, que mata, aos poucos, nossa juventude, destruindo lares e sonhos. A estratégia construída por Marcos Paulo de Andrade Lincoln, conhecido traficante, que cumpre pena de cinco anos de reclusão por tráfico de drogas, e tem inúmeros outros processos tramitando em seu desfavor, mostrou-se desastrosa em diversos pontos controversos, que não se encaixam e nem se ajustam, tamanha a mentira e a desfaçatez. As acusações são muito sérias e,se não forem rigorosamente confirmadas, com provas idôneas e irrefutáveis, podem destruir a vida de profissionais da segurança pública, com penas severas e até mesmo a perda de seus cargos públicos, daí a necessidade de uma análise mais criteriosa do acervo probatório carreado aos autos. Feitas essas considerações, verifico que não há nos autos elementos confiáveis e indícios suficientes que indicam a prática do crime de lesão corporal de natureza grave por parte dos apelantes. A fragilidade das provas é acompanhada de grotescas contradições, que tornam vulnerável e demasiadamente perigosa a condenação dos recorrentes. As inconsistências apresentadas pelas testemunhas do suposto ofendido, que na verdade são seus familiares, não guardam harmonia, coerência e nem veracidade, deixando transparecer dúvidas, incertezas e mentiras que não se sustentam diante da cronologia e lógica dos fatos. Para se firmar um édito condenatório, o juiz deve ter provas concretas, e o acervo probatório deve ser robusto, preciso e sem qualquer sombra de dúvida. Inexistindo prova irrefutável de autoria e materialidade delitiva, a absolvição é medida que se impõe, motivo pelo qual passo pelas preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e por ausência de apreciação das provas produzidas, pelos fundamentos já expostos. No mérito, peço vênia à eminente Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte Castrense, para divergir do seu entendimento e reformar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 integralmente a sentença de primeiro grau, absolvendo os apelantes 2º Sgt PM Bruno de Jesus Honorato e Cb PM Nilo Dias de Almeida Júnior da imputação do artigo 209, § 2º, combinado com o art. 70, inciso II, alínea “g”, ambos do Código Penal Militar, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM, por insuficiência de provas. Nesses termos, dou provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Eminentes desembargadores, analisei com muita profundidade os autos do processo que ora julgamos, e, feito isso, não tenho como me afastar do brilhante voto do culto e honrado desembargador relator. Em verdade, não vislumbrei qualquer prova apta a justificar o decreto condenatório, impondo a necessária absolvição. A citada vítima esteve na Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e liberada, bem como esteve em atendimento médico hospitalar no dia declinado como data dos fatos, além de ter-se submetido ao exame de corpo de delito por encaminhamento do delegado de polícia. Em todas essas ocasiões, não havia os ferimentos que a vítima alegou no futuro, ou seja, não havia reclamações por parte da vítima acerca de nada semelhante, e os médicos sequer apontaram qualquer lesão que denotasse a existência dos chutes na face, na cabeça etc. Ante o exposto, acompanho integralmente as razões e o voto do eminente desembargador relator. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as bem lançadas razões e o voto do eminente desembargador Relator para, igualmente, dar provimento ao presente recurso, para absolver os apelantes das acusações que lhes foram dirigidas. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de maio de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator